Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. PROCURAÇÃO JUNTADA NA FASE RECURSAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que condenou a parte demandada a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, bem como se abster de utilizar som automotivo ou equivalente na área externa ou interna de sua residência de modo a incomodar a demandante, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 para cada ocorrência devidamente comprovada.

2. Em suas razões recursais, o Recorrente requer a cassação da sentença ao argumento de que a postulante não juntou procuração aos autos e que, portanto, o julgado restou fundamentado em provas apresentadas por procurador sem poderes constituídos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.

5. A Lei 9.099/95, em seu art. 2o, estabelece que, no âmbito dos Juizados Especiais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim, ainda que não se admita a juntada de documentos na fase recursal, excepcionalmente admite-se, no caso, a validade da procuração tardiamente outorgada pela parte demandante (ID 54019131) principalmente a se considerar a inexistência de prejuízo processual ao recorrente em razão da ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório quanto às provas produzidas.

6. Não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a declaração de nulidade da sentença.

7. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.